Tribunal: STF
Processo: HC 198698
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Por meio da petição/STF nº 21873/2022, F.A.Z.S opõe tempestivos segundos embargos de declaração em face da decisão que rejeitou os primeiros aclaratórios opostos pelo Embargante (doc. 73).



    Aponta a existência de obscuridade no julgado, porque afirma ser desnecessária a manutenção do monitoramento eletrônico, “uma vez que esse requisito foi imposto por esse Pretório Excelso (e não pela douta Autoridade Coatora), como requisito acessório para garantia da prisão domiciliar”. 



    Acrescenta que, “revogada a prisão domiciliar, dever-se-ia, consequentemente, determinar-se a revogação do monitoramento eletrônico”.



    Requer-se o recebimento e acolhimento dos presentes para esclarecer se, após a revogação da prisão do Paciente, mantém-se o monitoramento eletrônico ou não. Subsidiariamente, requer-se a retirada momentânea da tornozeleira eletrônica “para a realização do exame de ressonância nuclear magnética (comprometendo-se a avisar a data em que o exame será realizado), imprescindível para a sua saúde, dispensando-se o vexatório acompanhamento por oficial de justiça ou polícia ostensiva, o que configura manifesto constrangimento ilegal”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto, aponta-se dúvida/obscuridade na decisão por meio da qual afastei a prisão domiciliar do embargante, no bojo dos autos de prisão preventiva nº 4/STJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi.



    Não vislumbro, na espécie, hipótese que autorize o acolhimento dos embargos, tendo em vista inexistir omissão, contradição ou obscuridade na decisão referida, pois as questões suscitadas foram enfrentadas nos limites em que postuladas pela defesa. 



    Ao conceder a ordem em favor do requerente, assentei a desnecessidade tão somente da prisão domiciliar, considerando hígidas as demais medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico.



    Logo, não há que se confundir decisão obscura com prestação jurisdicional contrária aos interesses da parte embargante, sendo evidente, na espécie, a tentativa de rediscussão da causa, hipótese para a qual não se prestam os embargos. 



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07 e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Por fim, o pedido subsidiário configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria em sede de aclaratórios (HC 168517 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/10/2019).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente